Tribunal: TJBA
Processo: 8029826-51.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APMN 08 Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 8029826-51.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma AGRAVANTE: VALDILENE DA SILVA COSTA Advogado(s): FRANCISCO GONCALVES DA CRUZ FILHO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. AGRAVANTE CONDENADA PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PENA DEFINITIVA. 10 (DEZ) ANOS, 01 (MÊS) MÊS E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO. REGIME FECHADO. GENITORA DE 03 (TRÊS) CRIANÇAS MENORES DE 07 (SETE), 06 (SEIS) E 05 (CINCO) ANOS DE IDADE. RELATÓRIO SOCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DA MÃE AOS CUIDADOS DOS FILHOS. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 . Ao exame do caderno processual, deflui-se cuidar-se de recurso postulando o deferimento de prisão domiciliar, sob o argumento de ser a sentenciada, única responsável e apta a cuidar de seus filhos. 2 . No caso em análise, como bem consignou o Magistrado de origem, “os documentos juntados não comprovam que a reeducanda é imprescindível aos cuidados, sendo certo que quanto aos filhos, comprovado pelo relatório do CRAS da cidade de Senhor do Bonfim-BA, assim como do CPJ, os mesmos estão sob os cuidados da avó paterna (evento 32.1).” 3 . De fato, em que pesem todos os argumentos explicitados na exordial, não se verifica no relatório social emitido qualquer fundamento que possa permitir o deferimento da prisão domiciliar pleiteada, com destaque na conclusão do mencionado estudo multifuncional que “no momento, não foi relatado situação de insegurança alimentar, bem como não foi observado situação de negligência envolvendo crianças em questão” (grifamos). 4 . In casu, apesar de a Apenada ser genitora de 03 (três) crianças menores de 07 (sete), 06 (seis) e 05 (cinco) anos de idade, não podemos olvidar a necessária ressocialização da Apenada, condenada pela prática de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/2006) e associação para o tráfico (art. 35, da Lei nº 11.343/2006), com destaque de que se “organizavam-se reiteradamente, mediante divisão de tarefas, para vender entorpecentes nos municípios de Senhor do Bonfim e Pindobaçu, sendo responsáveis por expressiva comercialização de entorpecentes, tendo suas prisões ocorrido após vários meses de investigação policial, que reuniu interceptações telefônicas, quebras de sigilo e campanas policiais.” (Acórdão – Apelação n° 0501430-32.2018.8.05.0244 – Relatora Desa. Nágila Maria Sales Brito). 5 . Nessa linha intelectiva, firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que para fins de concessão de prisão domiciliar, se faz necessário que haja a efetiva demonstração da indispensabilidade da Apenada aos cuidados dos filhos menor, o que não é a hipótese dos autos. 6. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal n.º 8029826-51.2022.8.05.0000, em que figura como Agravante VALDILENE DA SILVA COSTA e como Agravado o Ministério Público, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO, nos termos do voto condutor. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO PRESIDENTE / RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA